Tribunal: TJDFT
Processo: 0726593-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726593-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO GRUBER VELASQUES, VIVIANE CECILIA SERAFIM AGRAVADO: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCELO GRUBER VELASQUES E OUTRA em face de despacho proferido pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígio Empresariais do Distrito Federal que, nos autos da habilitação de crédito no 0710551-49.2021.8.07.0015, intimou os autores, ora agravantes, para apresentarem a certidão de crédito atualizada. Da leitura da decisão agravada, verifica-se que o Juízo a quo não deferiu ou indeferiu qualquer pedido, limitando-se a intimar os autores para emendarem a inicial. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se os agravantes para que se manifestem, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca de possível não conhecimento do agravo de instrumento, uma vez que o despacho agravado contém ato meramente ordinatório, sem conteúdo decisório. Após, venham novamente conclusos. Brasília, 18 de agosto de 2021 15:43:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador